Tribunal: STF
Processo: RHC 221268
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Jucélia Leal Coutinho contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 718.681/SP (documentos eletrônicos 26 e 27).



    A recorrente sustenta, em síntese, que



    “[...] houve fundamento dubio e excessivo na vetorial judicial culpabilidade e consequências do crime, acarretando exasperação imprópria e ofensa ao princípio da individualização da pena, sendo que a pena mínima cominada ao delito foi abusivamente exasperada na primeira fase da dosimetria, elastecendo de doze para dezesseis anos, sem justificativa para a imposição do fracionário de 1/3.



    O aumento aplicado foi demasiadamente exacerbado, repita-se, a pena partiu dos doze para os dezesseis anos, ou seja, as Instâncias Ordinárias aplicaram aumento de quatro anos para as circunstâncias consideradas por eles desfavoráveis, o que é totalmente discrepante com o princípio da razoabilidade, permissa venia.



    Não obstante reconhecer-se a existência de discricionariedade na dosimetria da pena, relativamente à exasperação da pena-base, é indispensável a sua fundamentação, com base em dados concretos e em eventuais circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – o que não se vislumbra in casu” (pág. 8 do documento eletrônico 30).



    Ao final, pede que



    “[...] seja cassado o acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau e do Tribunal Local que negaram o redimensionamento da pena-base, dando provimento ao recurso para reduzir a fração elevada na pena-base de 1/3 para 1/6” (pág. 9 do documento eletrônico 30).



    Em 14/10/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 47).



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Claudia Sampaio Marques opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. GRAVIDADE DO CRIME E SÉRIAS CONSEQUÊNCIAS DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS. PENA QUE ATENDE A CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE. ACRÉSCIMO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (pág. 1 do documento eletrônico 49).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTOS DIVERSOS. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.



    2. Já acerca das circunstâncias do crime, devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso.



    3. As instâncias ordinárias destacaram que a prática do crime de homicídio se deu na presença do filho do casal (ré e vítima), de forma planejada, tendo a vítima sido alvejada com três tiros em situação que representou risco para o próprio filho. Tais circunstâncias são concretas e denotam uma maior reprovabilidade da conduta e a maior gravidade do modus operandi empregado, não sendo inerentes ao tipo penal em questão.



    4. A avaliação negativa das consequências do crime mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Embora o abalo psicológico seja elemento intrínseco aos familiares da vítima do crime de homicídio, é certo que presenciar a morte do pai causada pela própria mãe é circunstância que extrapola as consequências próprias do tipo e sua prejudicialidade a um adolescente de 12 anos é presumível, dispensando qualquer comprovação fática. Desse modo, a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime mostra-se devidamente fundamentada.



    6. O fundamento utilizado para valorar de forma negativa a culpabilidade e as consequências do crime não se confundem, embora se originem no mesmo fato. Para a culpabilidade, o Juízo de 1º grau destacou a maior reprovabilidade da prática do crime na frente do próprio filho, e também filho da vítima, bem como o planejamento da ação pela ré. Já para considerar negativas as consequências do crime levou-se em conta o óbvio abalo psicológico ocasionado ao adolescente de 12 anos que presenciou a morte do pai, ocasionada com a ajuda da mãe.



    7. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. A majoração da pena-base efetivada pela Corte Estadual foi em patamar, inclusive, inferior a 1/6 sobre a mínima cominada ao delito, por cada uma das três circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, não se mostra ilegal.



    8. Agravo desprovido” (documento eletrônico 20).



    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2º JULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator